Tribunal: TJDFT
Processo: 0740065-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0740065-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: ESPÓLIO DE SANDRA MARIA DOS SANTOS SILVA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da Vara Cível do Paranoá, que deferiu a antecipação de tutela para suspender a exigibilidade de parcelas de financiamento, em virtude da pandemia de Covid-19 O efeito suspensivo foi indeferido, não tendo sido interposto recurso contra tal decisão. Embora intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. In casu, conforme se verifica dos andamentos processuais na origem (processo no 0702644-78.2020.8.07.0008), foi proferida sentença de mérito, de modo que o presente agravo de instrumento perdeu seu objeto, restando prejudicado. Dessa forma, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 3 de novembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator